Tribunal: TJPA
Processo: 0005201-66.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005201-66.2015.8.14.0006

APELANTE: REINALDO DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº: 0005201-66.2015.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.

APELANTE: REINALDO DOS SANTOS PINHEIRO (DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO DR. SERGIO AUGUSTO DE A. DE LIMA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, §2º, I E II, do Código Penal Brasileiro -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO.
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME.

I – Temerário operar-se ao acolhimento da tese defensiva, em face das
provas robustas constantes do acervo que se alinharam, hermeticamente, aos termos entabulados na denúncia. Em que pese a vítima não ter comparecido em juízo, mas, naquela oportunidade, reconheceu o apelante, como o protagonista da ação delituosa, assertiva ratificada, em juízo, pelos policiais que
participaram da abordaram e captura do recorrente, ainda no local do evento, sendo encontrado a quantia de seis mil reais, um aparelho celular, além da arma de fogo, conforme narrados pelos policiais e constantes no termo de apreensão e entrega de objetos. Desse modo, as argumentações defensivas de que o apelante
não teria participado do evento delituoso, contrastam com as evidências carreadas aos autos, as quais depõem em contrário, tornando a tese defensiva isolada no acervo, desnuda de dissuasão mínimas de implique em questionamentos acerca da autoria do delito, que indicou, indene de dúvidas, o recorrente como sendo o protagonista do delito patrimonial em debate.

II -
Na espécie, segue o recorrente condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 13 dias multa, como incurso nas sanções
prevista no art. 157, §2º, I, II, do Código Penal Brasileiro.

III - Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

REINALDO DOS SANTOS PINHEIRO
, condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, como incurso nas sanções
prevista no art. 157, §2º, I, II, do Código Penal Brasileiro (ID 15128347),
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

A defesa do recorrente asseverou que a autoria não restou devidamente demonstrada, razão pela qual requereu sua absolvição por negativa de autoria (ID
15128360
).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
15128369
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
16401605
).

À revisão.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
R
ecurso de Apelação
interposto por
REINALDO DOS SANTOS PINHEIRO
, inconformado coma decisão prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Narra a inicial acusatória que, no dia
12/05/2015, os acusados RAFAEL AMERICO DOS ANJOS LEITE e REINALDO DOS SANTOS PINHEIRO, agindo em coautoria, portando arma de fogo e mediante grave ameaça, abordaram a vítima ROBERTO DOS SANTOS SOUZA, em via pública, tendo subtraído seu aparelho celular e a quantia de RS 6.000,00 (seis mil) reais em espécie, fugindo em seguida.

Cediço mencionar,
que o juízo declarou extinta a punibilidade de
Rafael Américo dos Anjos Leite
em razão de sua morte e determinou o prosseguimento da ação em relação ao recorrente
Reinaldo dos Santos Pinheiro
em 27/10/2022 (ID nº 15128337).

Na espécie, o recorrente
REINALDO DOS SANTOS PINHEIRO,
foi devidamente processado e
ao final condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 13 dias multa, como incurso nas sanções
prevista no art. 157, §2º, I, II, do Código Penal Brasileiro. Irresignado,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Extraem-se dos autos a prova da materialidade delitiva, através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
15128310 - Pág. 4); BO (ID 15128310 - Pág. 18), onde consta dentre outros, o roubo da quantia de seis mil reais, um aparelho celular LG PRETO da vítimas ROBERTO DOS SANTOS SOUZA e RIVONAL DOS SANTOS REIS; Auto de apresentação e apreensão de objetos (ID 15128310 - Pág. 19) onde foram apresentados os acusados os quais utilizaram de uma arma de
fogo (revólver), e sob ameaça de morte, roubaram a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reis); UM APARELHO CELULAR LG COR PRETO das vítimas: ROBERTO DOS SANTOS SOUZA e RIVONAL DOS SANTOS REIS , após as mesmas saírem do banco BRADESCO , na Rod. BR 316, às proximidades do Viaduto do Coqueiro, QUE, declara que os suspeitos foram detidos na Av. Mario Covas esquina c/ a Av. Independência,
os quais estavam na MOTOCICLETA HONDA /CG 150 TITAN EX, COR BRANCA OTF1228, portavam arma de fogo, revólver, Rossi, Calibre 38, número 1221203; UM APARELHO CELULAR , COR BRANCA, LG; UM RELOGIO DE PULSO MONDAINE; Auto de entrega (ID
15128310 - Pág. 20).

Na espécie, a vítima ROBERTO DOS SANTOS SOUZA, compareceu somente na fase administrativa, quando
confirmou que os denunciados foram um dos autores do roubo descrito na denúncia, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, uma vez que ele foi abordado, pelos acusados, em via pública, tendo permanecido em contato direto e sob ameaça dos denunciados por tempo suficiente, onde se conclui que teve a oportunidade de gravar suas características físicas e fisionómicas, circunstâncias que agregam valor probatório à palavra do ofendido, as quais são firmes, coerentes e harmônicas, não havendo motivos para lhes subtrair credibilidade (ID
15128316 - Pág. 24).

Acerca dos relatos da vítima, colhido na fase policial, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal " (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Na ocasião FRANCISCO DA SILVA LOPES (ID 15128331), MOISÉS MEDEIROS DE MIRANDA (ID 15128333) e MAX ANDRE DA CONCEIÇÃO BENTES (ID 15128335), policiais que participaram das diligências que capturou o recorrente, relataram que estavam se preparando pra uma grande operação que envolvia várias viaturas, ocasião em que a VTR onde estava o policial FRANCISCO, ao chegarem na Mário covas com a independência, avistaram dois indivíduos ao lado de uma veículo pálio, ocasião em que tomaram a frente e encostaram, e os dois indivíduos imediatamente se renderam, sendo que um deles jogou uma arma, que foi recuperada. O policial ressaltou que a quantia de seis mil reais foi encontrada no chão por outro policial, e o celular também estavam como os indivíduos.

Cediço mencionar, na oportunidade, que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Na ocasião, o recorrente
REINALDO DOS SANTOS PINHEIRO, não compareceu em juízo, inobstante ter sido intimado, sendo considerado revel. Contudo, por ter confessado a autoria na fase policial, o juízo, em sintonia com a jurisprudência dominante no STJ, reconheceu a atenuante a confissão espontânea (art. 65, III do CPB) que foi aplicada na decisão ora combatida.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

Na espécie, verificou-se que as provas seriam robustas e se alinharam, hermeticamente, aos termos entabulados na denúncia, em que pese a vítima
ROBERTO DOS SANTOS SOUZA
não ter comparecido em juízo, mas, naquela oportunidade, reconheceu o apelante REINALDO DOS SANTOS PINHEIRO, como o protagonista da ação delituosa, assertiva ratificada pelos policiais
FRANCISCO DA SILVA LOPES (ID 15128331), MOISÉS MEDEIROS DE MIRANDA (ID 15128333) e MAX ANDRE DA CONCEIÇÃO BENTES (ID 15128335), os quais participaram da abordaram e captura do recorrente, ainda no local do evento, sendo encontrado a quantia de seis mil reais e um aparelho celular, conforme narrados pelos policiais e constantes no termo de apreensão e entrega de objetos.

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CONSUMADO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE. - Comprovadas, pelos elementos probatórios coligidos na instrução, a autoria e a materialidade do crime de roubo consumado majorado pelo concurso de agentes estampado na denúncia, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe. CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA MENORIDADE DO COAUTOR - NECESSIDADE - Inexistindo nos autos documentação hábil a atestar a menoridade do coautor, a absolvição quanto ao delito tipificado no art. 244-B do ECA se revela de rigor. (TJ-MG - APR: 00754835420178130567 Sabará, Relator: Des.(a) Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 20/06/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/06/2023).

Destarte, as argumentações defensivas de que o apelante
REINALDO DOS SANTOS PINHEIRO, não teria participado do evento delituoso, contrastam com as evidências carreadas aos autos, as quais depõem em contrário, tornando a tese defensiva isolada no acervo, desnuda de dissuasão mínimas de implique em questionamentos acerca da autoria do delito, que indicou, indene de dúvidas, o recorrente REINALDO DOS SANTOS PINHEIRO, como sendo o protagonista do delito patrimonial em debate.

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor c
onhecer do apelo
e
negar-lhe provimento
, seguindo
REINALDO DOS SANTOS PINHEIRO
, condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 13 dias multa, como incurso nas sanções
prevista no art. 157, §2º, I, II, do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém(PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/10/2024